Tribunal: TJES
Processo: 0016475-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016475-62.2020.8.08.0024

APELANTE:

NEUZA DE CACIA COSTA RAMALHO

APELADO:

JALVAS PAIVA FILHO

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE.
DESÍDIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito,
“o quantum indenizatório nas hipóteses em que a atuação do Advogado resultou na perda de uma chance não possui relação direta com a pretensão que não foi examinada, pois não há certeza de decisão favorável”
. (TJES, Classe: Apelação, 035100834056, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data da Publicação no
Diário: 26/09/2016).
Destarte, considerando a oportunidade perdida,
quando a apelante poderia ter
apresentado a sua defesa e influenciado no convencimento do julgador, conseguindo, quem sabe, um pronunciamento minimamente favorável, bem como o prejuízo patrimonial propriamente suportado,
tem-se por razoável que tal indenização corresponda a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.
Ademais,
os fatos noticiados e comprovados nestes autos ultrapassaram os meros aborrecimentos cotidianos, sendo passíveis de reparação moral. A perda da oportunidade de ter sua contestação apreciada no processo trabalhista, ocasião em que poderia haver modificação de entendimento, bem como a ausência de informações sobre o andamento do processo, certamente causou frustração, transtornos, angústia e sentimento de impotência à apelante que superaram os meros aborrecimentos, caracterizando, assim, os danos morais, passíveis de indenização. Sopesando o transtorno suportado pela apelante, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.

3.
Por fim, considerando o contido no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
tendo o julgador
observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016475-62.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUZA DE CACIA COSTA RAMALHO
APELADO: JALVAS PAIVA FILHO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016475-62.2020.8.08.0024

APELANTE:

NEUZA DE CACIA COSTA RAMALHO

APELADO:

JALVAS PAIVA FILHO

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUZA DE CACIA COSTA RAMALHO
, haja vista estar inconformada com a sentença (ID 2329748, p. 07-23) que julgou parcialmente procedente a pretensão por ela formulada em desfavor de
JALVAS PAIVA FILHO
na inicial desta
“ação indenizatória por danos morais e materiais”
, nos seguintes termos:

[...]
Ante o expendido,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral, para
condenar o réu
ao pagamento

do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora e correção monetária a contar da citação, pela SELIC, conformeindicado no capítulo anterior, que passa a integrar este capítulo dispositivo, ao tempo em que dou por meritoriamente resolvida à causa (CPC, art. 487, inc. I).

Considerando a sucumbência, condeno o réu ao pagamento da verba honorária advocatícia ao patrono da autora, a qual
a
rbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o trabalho do patrono, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito. [...]

Em suas razões (ID’s 2329748, p. 29-38 / 2329749, p. 01-15), a apelante defende o que segue: (i) o dano suportado em razão da desídia do apelado, enquanto advogado contratado para promover a defesa dos seus interesses no processo trabalhista em que figurou como reclamada, transcende a esfera material, tendo também gerado danos morais; (ii) aliás, o valor indenizatório estabelecido pelo julgador
a quo
a título de perda de uma chance não se mostrou adequado diante dos fatos narrados e comprovados; (iii) decerto, afigura-se presente a lesão moral e o dever de indenizar sob tal rubrica, e; (iv) ainda, deve ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016475-62.2020.8.08.0024

APELANTE:

NEUZA DE CACIA COSTA RAMALHO

APELADO:

JALVAS PAIVA FILHO

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUZA DE CACIA COSTA RAMALHO
, haja vista estar inconformada com a sentença (ID 2329748, p. 07-23) que julgou parcialmente procedente a pretensão por ela formulada em desfavor de
JALVAS PAIVA FILHO
na inicial desta
“ação indenizatória por danos morais e materiais”
, nos seguintes termos:

[...]
Ante o expendido,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral, para
condenar o réu
ao pagamento

do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora e correção monetária a contar da citação, pela SELIC, conformeindicado no capítulo anterior, que passa a integrar este capítulo dispositivo, ao tempo em que dou por meritoriamente resolvida à causa (CPC, art. 487, inc. I).

Considerando a sucumbência, condeno o réu ao pagamento da verba honorária advocatícia ao patrono da autora, a qual
a
rbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando o trabalho do patrono, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo de tramitação do feito. [...]

Em suas razões (ID’s 2329748, p. 29-38 / 2329749, p. 01-15), a apelante defende o que segue: (i) o dano suportado em razão da desídia do apelado, enquanto advogado contratado para promover a defesa dos seus interesses no processo trabalhista em que figurou como reclamada, transcende a esfera material, tendo também gerado danos morais; (ii) aliás, o valor indenizatório estabelecido pelo julgador
a quo
a título de perda de uma chance não se mostrou adequado diante dos fatos narrados e comprovados; (iii) decerto, afigura-se presente a lesão moral e o dever de indenizar sob tal rubrica, e; (iv) ainda, deve ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.
Na petição inicial (ID 2329738, p. 03-43), a apelante, pretendendo indenização a título de danos morais e também pela perda de uma chance, alegou que o apelado, contratado como advogado para atuar em sua defesa em sede de reclamação trabalhista, teria atuado com desídia, não lhe informando e também não comparecendo em audiência para o qual havia sido previamente intimado, deixando ainda de apresentar defesa, o que resultou na aplicação da revelia e, por conseguinte, na sua condenação.

Consta dos autos, no mais, que em razão da aludida condenação a apelante se viu obrigada a celebrar um acordo através do qual realizou o pagamento de quantia superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), inclusive com a entrega de veículo de sua propriedade (ID 2329747, p. 07-11).

O apelado, a despeito de citado (ID 2329747, p. 01), não apresentou contestação, tendo o julgador
a quo
fundamentado o seguinte na sentença:

[...]
Estou a julgar o feito nos moldes do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o réu, conquanto devidamente citado, não apresentou resposta (fl. 92),
operando-se a revelia que, no caso, produz a plenitude dos seus efeitos (CPC, art. 344) já que não se faz presente nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 345 do Código de Processo Civil.

Assinalo que a prestação de serviços advocatícios não configura relação de consumo, não atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser analisada à luz do Código Civil e Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
1
.

A responsabilidade civil do advogado além de estar submetida à regra do Código Civil (artigos 186 c/c art. 927), é regida de modo especial pela Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) que, em seu artigo 32, estabelece “
O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa
”.

A natureza jurídica da relação entre as partes está consubstanciada em contrato de mandato, pelo qual o mandatário (advogado) assume o dever de buscar todos os meios possíveis para obter o melhor resultado e atender aos interesses do mandante (cliente), seja em âmbito extrajudicial, seja na seara judicial.

O patrono tem o dever de acompanhar o processo em todas as suas fases, se atentando aos prazos e atos processuais, atuando diligentemente na causa em atenção à defesa dos interesses de seu cliente, o que não significa a garantia de êxito na demanda, tendo em vista que sua obrigação é tida como de
meio.

In casu,
restou
incontroverso
(CPC, art. 374, III) que o réu, enquanto patrono da autora (fl. 39), apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação na Justiça do Trabalho, bem como de apresentar sua defesa, o que acarretou a decretação da revelia da autora com sua condenação ao pagamento das verbas pleiteadas pela reclamante (fls. 40; 44/48).

Diante disso, evidente a conduta
negligente
do réu ao não agir diligentemente na defesa dos interesses da autora em demanda trabalhista que, além de não cumprir com seu dever de informá-la sobre a designação de audiência, deixou de comparecer ao ato processual e apresentar sua defesa (Estatuto da Advocacia, art. 32 c/c CC, art. 186 e 927), resultou na decretação de sua revelia e condenação ao pagamento das verbas trabalhistas.

Comprovado o ato ilícito do réu, passa-se a apreciar os pleitos indenizatórios.

Danos Morais
.
Não ocorrência.

Dano moral
in re ipsa
é aquele que prescinde de prova de sua ocorrência, bastando a existência do ato ilícito.

Contudo, o presente caso trata de responsabilidade do advogado, cuja obrigação é de meio, havendo a necessidade de comprovação da culpa, do nexo de causalidade e do dano (CC, art. 186), o que por si só afasta a hipótese de dano moral
in re ipsa
ainda que comprovado a culpa e o nexo causal.

Em que pese a surpresa e desgosto da autora com a atuação do profissional contratado, não há demonstração de que tal situação tenha ultrapassado a esfera dos dissabores inerentes a vida em sociedade e as relações contratuais, ferindo seus direitos da personalidade e, assim, configurando-se a existência de dano moral a ser indenizado (CPC, art. 373, I).

Considerando que o prejuízo sofrido pela autora pela desídia do réu é de cunho patrimonial, não sendo comprovada a ocorrência de dano moral, o qual não se mostra
in re ipsa,
imperiosa a improcedência quanto ao pleito de condenação por danos morais.

Perda de uma chance. Ocorrência.

Na
teoria da perda de uma chance (
perte d'une chance
) não se busca o ressarcimento pela vantagem perdida, mas sim pela perda da oportunidade de conquistar aquela vantagem ou de evitar um prejuízo, totalmente desvinculados do resultado final, sendo necessário que a chance a ser indenizada seja
séria
e
real
, excluindo-se as meras expectativas e possibilidades hipotéticas, mas cuja concretização restou frustrada em virtude do fato danoso.

A mencionada teoria, a depender da natureza do prejuízo sofrido pela parte que a alega, terá cunho patrimonial ou moral, não estando adstrita somente a um ou ao outro
2
.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende que
a perda da chance se aplica tanto aos danos materiais quanto aos danos morais
.
(STJ, REsp 1079185/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 11.11.2008, DJe 4.8.2009).

In casu,
a parte autora alega prejuízo material pela perda da oportunidade na disputa em ação judicial trabalhista, decorrente de desídia do réu que, além de não avisá-la da audiência redesignada, deixou de comparecer ao ato e ofertar sua defesa (fl. 18).

Não se esta a olvidar-se que, tratando-se d
e responsabilidade de advogado, a aplicação da teoria da perda de uma chance demanda a demonstração de que a vítima teria chances reais e concretas de sagrar-se vencedora na demanda
3
.

A chance perdida pela autora de fato foi séria e real, eis que a conduta do réu resultou na decretação de sua revelia e a consequente condenação da autora na Justiça Trabalhista.

E isso porque, na sentença proferida na Justiça do Trabalho o juiz sentenciante ao aplicar a pena de confissão quanto à matéria fática, também fundamentou a procedência do pleito da reclamante na confissão ficta aplicada (fls. 48/52).

Outrossim, no julgamento do recurso ordinário interposto pela aqui autora, o Relator consignou que
em que pese todas as alegações da ré em razões recursais, para tentar descaracterizar a relação empregatícia reconhecida, não se mostra possível que a reclamada venha a impugnar tais fatos, levantando em razões de recurso argumentos próprios da contestação, encontrando-se preclusa, por óbvio, a oportunidade para tanto
(fl. 69).

Vê-se, assim, que a negligência do réu na defesa dos interesses da autora na demanda trabalhista frustrou-lhe a oportunidade de buscar a improcedência ou parcial procedência da pretensão autoral, tendo em vista não ter podido sequer controverter o alegado na reclamação.

Some-se a isso, ainda, que na presente demanda o
réu é revel, não tendo comparecido aos autos para fazer comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), demonstrando que demandante estaria fadada ao insucesso na demanda trabalhista mesmo se não fosse a revelia a ela aplicada.

A elucidar o exposto, trago a baila ementa de julgado do Tribunal de Justiça da Bahia que,
mutatis mutandis,
condenou o patrono ao pagamento de indenização pela perda da chance da autora em obter resultado favorável ou evitar prejuízo maior em ação trabalhista pela falta de informação quanto à realização de audiência e o não comparecimento do patrono ao ato, confira-se:

[...]

Diante disso, comprovada a perda de chance séria e real da autora em obter vantagem ou prejuízo menor, em reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor, em razão da desídia do réu na defesa de seus interesses, é de se acolher a pretensão autoral.

Analisando a jurisprudência dos Tribunais pátrios, se vê julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo em que foram fixadas indenizações na faixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), em casos semelhantes:

[...]

Considerando a oportunidade perdida, o prejuízo patrimonial suportado (fls. 95/97), arbitro o
quantum
indenizatório no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação pela chance perdida, montante que entendo suficiente e razoável à situação danosa pela autora vivenciada, ao tempo em que não ensejará o enriquecimento indevido (CC, art. 884), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]

De minha parte, não mais cabendo discussão quanto a perda de uma chance, tenho que o
quantum
estabelecido neste ensejo deve ser mantido.

Com efeito,
“o quantum indenizatório nas hipóteses em que a atuação do Advogado resultou na perda de uma chance não possui relação direta com a pretensão que não foi examinada, pois não há certeza de decisão favorável”
. (TJES, Classe: Apelação, 035100834056, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data da Publicação no
Diário: 26/09/2016).

Destarte, considerando a oportunidade perdida,
quando a apelante poderia ter
apresentado a sua defesa e influenciado no convencimento do julgador, conseguindo, quem sabe, um pronunciamento minimamente favorável, bem como o prejuízo patrimonial propriamente suportado,
tem-se por razoável que tal indenização corresponda a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Lado outro,
tenho que os fatos noticiados e comprovados nestes autos ultrapassaram os meros aborrecimentos cotidianos, sendo passíveis de reparação moral. A perda da oportunidade de ter sua contestação apreciada no processo trabalhista, ocasião em que poderia haver modificação de entendimento, bem como a ausência de informações sobre o andamento do processo, certamente causou frustração, transtornos, angústia e sentimento de impotência à apelante que superaram os meros aborrecimentos, caracterizando, assim, os danos morais, passíveis de indenização.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – A responsabilidade profissional do advogado apenas se verifica quando comprovado dolo ou culpa na execução do serviço – Na hipótese, as provas produzidas indicam que o réu não atuou com a diligência esperada – DANOS MATERAIS – Demonstrada a efetiva diminuição do patrimônio do autor – DANOS MORAIS – Caracterizados – Obrigação de meio e não de resultado que, contudo, impõe a observância de atuação com diligência, lealdade e de acordo com a boa-fé – Clara ofensa a direitos da personalidade da vítima – Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1013141-94.2019.8.26.0037; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de negligência do réu/apelado, na condução e acompanhamento de demanda ajuizada. Sentença de improcedência. A obrigação assumida pelos advogados, via de regra, não é de resultado, mas de meio, obrigando-se a exercer o mandato, a atuar nas demandas, com a devida diligência, não sendo, contudo, impositiva a entrega de um resultado certo. Na condição de mandatário, o réu é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua, nos termos do art. 667, caput, do Código Civil. Elementos dos autos que demonstram negligência da parte ré na condução do processo anteriormente ajuizado, diante da perda de prazo para oposição de réplica, apresentação de provas e recurso. Existência do dever de indenizar do profissional liberal diante da presença de conduta culposa, dano e nexo causal que restaram comprovados. Configuração da possibilidade de êxito na demanda. A sentença foi reformada parcialmente em segundo grau, mas não por recurso do então advogado. Ora réu, e sim em reexame necessário. Dano moral configurado. Teoria da perda da chance. Valor do dano extrapatrimonial que se fixa em R$ 3.000,00 que bem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação pela parte ré. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; APL 0001121-56.2019.8.19.0046; Rio Bonito; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 24/11/2020; Pág. 629).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS.
PERDA
DE UMA
CHANCE
.
ADVOGADO

QUE PROPÔS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA APÓS HAVER DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. SUBTRAÍDA DA AUTORA A
CHANCE
DE TER SUAS PRETENSÕES ANALISADAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO PELOS
DANOS

DECORRENTES DA
PERDA

DE UMA
CHANCE

DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
CABÍVEL. A atividade da advocacia é de meio, não de resultado, não sendo possível demandar contra o
advogado
no insucesso de qualquer ação, quando regularmente conduzida e dirimida com enfrentamento de mérito. Porém, há circunstâncias que se revelam objetivas e, não observadas, frustram de pronto o enfrentamento de qualquer pretensão posta e, nesse mister, é impositivo que o
advogado
seja versado e adote todos os meios legais à defesa dos interesses de seu cliente. Nessa esfera, a conclusão inarredável é a desconsideração da demanda em que a atuação do
advogado
é questionada, não sendo dado ao Juízo que examina e, enfim, julga sua atuação e a relação que mantém com seu cliente, ingressar em considerações sobre aquela, ainda que seja com o objetivo exclusivo de bem avaliar a probabilidade de sucesso na adoção de medidas processuais que ignorou e que frustraram as expectativas ali depositadas. Desse modo, no caso em apreço, observado que, objetivamente, o causídico foi negligente e desidioso ao não propor a reclamatória trabalhista em prazo hábil, caracterizado está o dever de indenizar. Relativamente aos
danos

morais
, sublinho que, pelos contornos específicos do caso concreto e do agir do demandado, a situação vivida pela demandante se conformou como verdadeira violação a atributos da personalidade, autorizando-se, assim, a indenização pretendida. Quantum de ambas as condenações majorado. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70082955279, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020)
.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. NEGLIGÊNCIA. PERDA DE UMA CHANCE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e está obrigado a reparar o dano que causou. 2. O art. 667 do Código Civil dispõe que O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente . Em complemento, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.096/94), em seu art. 32, determina que O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 3. Entretanto, Em caso de responsabilidade dos advogados pela prática de condutas negligentes, a teoria da perda de uma chance é aplicada por meio da análise das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas diante da negligência do causídico (AgInt no AREsp 1213438/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). 4. Constata-se dos autos que os valores pretendidos pelos apelantes estavam firmados em acórdão transitado em julgado, cuja satisfação restou prejudicada em razão da negligência do apelado, que não adotou as medidas processuais devidas e oportunamente, levando à extinção da execução, demonstrando o prejuízo imposto aos apelantes. 5. Comprovada negligência do apelado na condução do processo trabalhista, este impôs aos apelantes considerável aflição e frustração, quebrando uma legítima expectativa da prestação de serviço jurídico, além de privá-los do gozo oportuno de seus direitos, configurando, assim, abalo moral indenizável. 6. Considerando as peculiaridades do caso, em consonância com a disposição do art. 944, entendo como justo, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma dos autores. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 019140016320, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO DECORRENTE DA NÃO COMUNICAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA INAUGURAL. Perda de uma chance reconhecida. Razoabilidade dos danos mate- riais. Danos morais configurados e proporcionais. Recurso inominado da parte ré conhecido e improvido. Recurso inominado da parte autora conheci- do e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (JECPI; RInom 0002440-60.2014.8.18.0006; Terceira Turma Recursal Cível, Criminal e de Direito Público; Rel. Juiz Paulo Roberto de Araúo Barros; Julg. 24/03/2017
).

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FEITO EXTINTO POR ABANDONO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC. Ademais, a obrigação assumida pelo profissional do direito é de meio e não de resultado. - Demonstrada a manifesta negligência do advogado no cumprimento do mandato e na prestação dos serviços contratados, impõe-se a reparação pelos danos morais suportados. - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, não se olvidando também a tese punitiva acerca da responsabilidade civil, que visa desestimular o ofensor a repetir o ato. (TJMG - Apelação Cível 1.0432.09.021063-9/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2013, publicação da súmula em 22/03/2013).

No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Sopesando o transtorno suportado pela apelante, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.

Por fim, considerando o contido no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
tendo o julgador
observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de também condenar o apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde a citação,

mantendo inalterada a sentença no tocante a perda de uma chance.

Indevidos honorários recursais, pois ausentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016475-62.2020.8.08.0024

APELANTE:

NEUZA DE CACIA COSTA RAMALHO

APELADO:

JALVAS PAIVA FILHO

RELATORA:

DESEMB. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE.
DESÍDIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito,
“o quantum indenizatório nas hipóteses em que a atuação do Advogado resultou na perda de uma chance não possui relação direta com a pretensão que não foi examinada, pois não há certeza de decisão favorável”
. (TJES, Classe: Apelação, 035100834056, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2016, Data da Publicação no
Diário: 26/09/2016).
Destarte, considerando a oportunidade perdida,
quando a apelante poderia ter
apresentado a sua defesa e influenciado no convencimento do julgador, conseguindo, quem sabe, um pronunciamento minimamente favorável, bem como o prejuízo patrimonial propriamente suportado,
tem-se por razoável que tal indenização corresponda a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.
Ademais,
os fatos noticiados e comprovados nestes autos ultrapassaram os meros aborrecimentos cotidianos, sendo passíveis de reparação moral. A perda da oportunidade de ter sua contestação apreciada no processo trabalhista, ocasião em que poderia haver modificação de entendimento, bem como a ausência de informações sobre o andamento do processo, certamente causou frustração, transtornos, angústia e sentimento de impotência à apelante que superaram os meros aborrecimentos, caracterizando, assim, os danos morais, passíveis de indenização. Sopesando o transtorno suportado pela apelante, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.

3.
Por fim, considerando o contido no art. 85, § 2º, do CPC/2015, e também atento às peculiaridades da causa, afigura-se razoável a fixação de honorários advocatícios em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
tendo o julgador
observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.